Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705461-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CELSO NOGUEIRA DA MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. ART. 54, § 1o, DA LEI No 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PROCESSO DE CONTROLE EXTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO. I – A atuação do Tribunal de Contas não encerra hipótese de controle administrativo, não se tratando, por conseguinte, do exercício de autotutela administrativa. Logo, as disposições da Lei no 9.784/1999, aplicáveis no âmbito do Distrito Federal por meio da Lei no 2.834/2001, não regulamentam a atividade de controle externo (controle legislativo indireto) desempenhada pelo Tribunal de Contas. II – Predomina o entendimento de que para que o servidor devolva ao erário quantias recebidas erroneamente, é necessário que se verifique a presença de dois requisitos: a boa-fé e a natureza alimentar. III – Ciente de que recebia valores aos quais não fazia jus, não é razoável que o autor os tenha usufruído sem intenção de devolvê-los. Assim, não obstante a natureza alimentar da verba, afigura-se devida a reposição ao erário, porquanto possível entrever a má-fé do autor no que respeita ao recebimento indevido do auxílio-alimentação. IV– Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 54, caput, §1°, da Lei 9.784/99, sustentando ser aplicável o prazo decadencial para as atividades de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, razão pela qual entende que decaiu o direito da Administração de cobrar qualquer valor que supostamente teria sido adimplido com equívoco. Aponta, ainda, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, vez que não há qualquer documento nos autos que comprove ter requerido o auxílio-alimentação recebido. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 54, caput, §1°, da Lei 9.784/99. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030